Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719426-95.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ LUCIANO DA SILVA VIEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de empréstimo/portabilidade celebrado com Instituição Financeira é regulado pelas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no seu verbete sumular de número 297. 2. A Resolução n. 4.292 de 2013, que dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, é clara ao consignar que a transferência de recursos entre as instituições deverá ser realizada através de Transferência Eletrônica Disponível (TED) específica, exclusivamente. 3. Não comprovada a portabilidade da dívida entre bancos, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação. 4. Reconhecida a improcedência dos Embargos à Execução, é devido o prosseguimento do feito executivo. 5. Recurso do réu conhecido e provido. Apelação do autor conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, e 14, ambos do CDC, e 373, inciso I, §§ 1o e 2o, do CPC, aduzindo, em suma, que a decisão resistida teria atribuído ônus probatório extremamente difícil ao consumidor, desonerando o banco recorrido de demonstrar por quais razões teria deixado de realizar a cobrança das parcelas dos empréstimos consignados, mas estaria cobrando débito que, segundo o recorrente, estaria quitado. Acrescenta que houve falha na prestação do serviço ensejando a cobrança indevida das parcelas e causando prejuízos financeiros e morais ao consumidor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente, embora intimado para comprovação do recolhimento do preparo em dobro, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil (certidão de ID Num. 58185935 - Pág. 1), juntou comprovante de pagamento com número do código de barras diverso do constante na GRU. De modo que está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÚMERO DO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DIVERSO DO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DO STJ. CÓDIGO DE BARRAS. DIVERGÊNCIA. IRREGULARIDADE. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC/2015. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL EM MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 1973 devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). 2. É deserto o Recurso Especial cujo preparo é comprovado com guia em que o número do código de recolhimento é diverso do previsto na resolução do STJ vigente à época da interposição do recurso. 3. A falta de correspondência entre o código de barras constante do comprovante de pagamento e o da guia de recolhimento do preparo enseja a aplicação da pena de deserção ante a irregularidade no pagamento do preparo. 4. Quanto à intempestividade do Agravo em Recurso Especial, verifica-se também que a decisão da Presidência está em consonância com o atual entendimento jurisprudencial do STJ, fruto de evolução hermenêutica para acompanhar a mens legis do CPC/2015. 5. O CPC/2015 não possibilita a mitigação ao conhecimento de recurso intempestivo. De fato, nos casos em que a decisão recorrida tenha sido publicada já na vigência do novo CPC, descabe a aplicação da regra do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, para permitir a correção do vício, com a comprovação posterior da tempestividade do recurso. (AgInt no AREsp 1.032.692/DF, Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/6/2017; AgInt no AREsp 1.005.100/SP, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/5/2017). 6. No caso em exame, vem a parte recorrente, somente em Agravo Interno, juntar documentação alegando a existência de feriado ou suspensão de expediente forense. Contudo, dele não se pode conhecer em razão da preclusão consumativa, sendo correto o reconhecimento da intempestividade do Agravo em Recurso Especial. 7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 20/11/2017, nos autos do AREsp 957.821/MS (Rel. Ministra Nancy Andrighi), entendeu que, na vigência do Novo Código de Processo Civil, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser feita no ato da interposição do recurso. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.156.704/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 14/11/2018). Ainda que fosse possível superar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III e VIII, e 14, ambos do CDC, e 373, inciso I, §§ 1o e 2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso dos autos, não há comprovação de que o Banco Bradesco recebeu o valor referente à portabilidade da dívida. Ao contrário, conforme dito alhures, o contrato firmado com o Banco Bonsucesso/Olé refere-se a um contrato de empréstimo consignado, cuja quantia recebida foi transferida para a conta do contratante, consoante ID 50702245. Embora o contratante alegue ter negociado a suposta portabilidade através de empresa financeira/correspondente bancário, reputo não ter tido a Instituição Bancária qualquer ingerência ou participação na negociação realizada, tampouco sobre a transferência para a conta da referida empresa e, em consequência, não deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo consumidor. Nesse diapasão, forçoso concluir, que o Contrato de Empréstimo Consignado realizado com o Banco Bradesco é autônomo e foi regularmente celebrado entre as partes, porquanto não comprovada qualquer vício em sua celebração, sendo a obrigação devidamente cumprida pela Instituição Financeira, com o depósito do numerário na conta corrente do contratante” (ID Num. 55349983 - Pág. 4); “nesse contexto, não há como se acolher as alegações apresentadas pelo cliente/contratante, notadamente diante do acervo probatório trazido aos autos, comprovando que não houve a realização da portabilidade” (ID Num. 55349983 - Pág. 4). De modo que infirmar tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017